Tribunal: STF
Processo: AI 530811
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PROVENTOS E PENSÕES - COBRANÇA - AUTORIZAÇÃO
   CONSTITUCIONAL. Somente com a Emenda Constitucional nº 41/2003 -
   artigo 4º -, veio a ser autorizada a cobrança da contribuição
   social de inativos e pensionistas da União, dos Estados, do
   Distrito Federal e dos Municípios.